Tribunal: STF
Processo: RE 95482
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
RETROVENDA. DECADENCIA CONFIGURADA. NÃO QUESTIONAMENTO PELO ACÓRDÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO VULNERADOS. DISSIDENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA COM OS QUESITOS EXIGIDOS NO ART. 322
DO R.I.-S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO